Tribunal: STF
Processo: HC 94292
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - PASSAGEM DO TEMPO - MANUTENÇÃO - 
   IMPROPRIEDADE. Uma vez declarada a nulidade do processo e já 
   estando o acusado preso provisoriamente por mais de sete anos, 
   impõe-se a expedição de alvará de soltura, afastando-se o ato de 
   custódia.